Tribunal: TJDFT
Processo: 0730803-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU CULPOSA. IMPUTABILIDADE PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O crime de ameaça é um delito formal, não exigindo resultado naturalístico, tampouco ânimo calmo e refletido, sendo, portanto, dispensável o intuito de concretizar o mal prometido, bastando tão somente que a vítima se sinta atemorizada.
2. Nos termos do art. 28, inc. II, do CP, a embriaguez, voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal.
3. In casu, comprovadas a materialidade e a autoria, e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de isenção de pena, impõe-se a condenação do agente pelo crime do art. 147 do CP, na forma da Lei no 11.340/06.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.